Tribunal: STF
Processo: ARE 1519063
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. CONTINUIDADE DELITIVA. VÍTIMA CRIANÇA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.



    Afirmadas existência e autoria dos fatos, recusadas pelo acusado, pela vítima que, em todas oportunidades em que ouvida, foi taxativa na afirmação de que, por diversas vezes, teve sua dignidade sexual violada, relatando que era constrangida à prática de atos libidinosos diversos da conjuncão carnal pelo acusado, pessoa de sua convivência, impositiva solução condenatória.



    Desafia a lógica e o bom senso cogitar que a genitora da infante, por vingança, fosse imputar ao réu, falsamente, a prática de crime de tal dimensão e natureza, levando a própria filha, criança com nove anos de idade, a suportar intenso sofrimento psíquico e constrangimento, fazendo-a afirmar, por diversas vezes, para familiares, amigos, autoridade policial, em avaliação psicológica e, posteriormente, em juízo, ter sido, em diversas ocasiões, constrangida à prática de atos libidinosos, se tanto não tivesse ocorrido.



    Adequadamente aferidas negativas as circunstâncias judiciais e as consequências do crime, não há falar em revisão do apenamento, até porque não se mostra excessivo o acréscimo observado no patamar usualmente adotado, inclusive nas cortes superiores.



    A pretensão de concessão de prisão domiciliar deve ser deduzida no juízo da execução.



    Condenação e apenamento mantidos.



    APELO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente